Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. EFEITO MATERIAL. INTERVENÇÃO TARDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. "3. A contestação é ônus processual cujo descumprimento acarreta diversas consequências, das quais a revelia é apenas uma delas. Na verdade, a ausência de contestação, para além de desencadear os efeitos materiais da revelia, interdita a possibilidade de o réu manifestar-se sobre o que a ele cabia ordinariamente, como a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, inciso II, CPC), salvo aqueles relativos a direito superveniente, ou a respeito dos quais possa o juiz conhecer de ofício, ou, ainda, aqueles que, por expressa autorização legal, possam ser apresentados em qualquer tempo e Juízo (art. 303, CPC)" (REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012). Revelia não impede, portanto, réu de produzir prova que lhe compete. Intervenção tardia, no entanto, deve respeitar as regras de preclusão, não se admitindo retrocesso procedimental (parágrafo único do artigo 346 e artigo 349 do CPC). No caso, intempestiva a contestação apresentada pela ré-apelante, decretada sua revelia.
2. Tratando-se de fato negativo, incumbia à sociedade empresária ré (apelante) demonstrar a existência da venda dos produtos à autora-apelada. Em outras palavras, recai sobre a ré-apelante o dever de comprovar que o contrato teria sido efetivamente firmado pela autora-apelada e que os produtos lhe teriam sido vendidos, o que não comprovado, razão de dever ser mantido o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e, consequentemente, do débito dela decorrente.
3. É entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é objetivo, presumido, na modalidade in re ipsa, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, o que impõe ao responsável pela inscrição (ré-apelante) o dever de reparar os danos causados.
4. Recurso conhecido e não provido.